Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-61.2023.8.11.0108
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000427-61.2023.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0005-35 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ADRIANO MATTANA - CPF: 650.297.390-68 (EMBARGANTE), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Inexistência de Omissão, Erro de Premissa Fática ou Negativa de Prestação Jurisdicional.
Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que proveu
o
Recurso de Apelação da credora, reformou parcialmente a sentença
,
afastou a redução da cláusula compensatória denominada
washout

e
restabelece
u
o valor integral da obrigação executada, conforme pactuado em
Contrato
d
e Compra
e
Venda
d
e Soja
p
ara Entrega Futura.

II. Questões em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão, erro de premissa fática e negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto à nulidade do título executivo, à necessidade de apresentação de três cotações para apuração do débito, à aplicação da teoria da imprevisão, à natureza adesiva do contrato e à possibilidade de redução judicial da cláusula compensatória.

III. Razões de decidir

3. O Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses relevantes
. A
naliso
u
a natureza jurídica da cláusula
washout
como mecanismo de compensação antecipada de perdas e danos
;
afast
ou
a aplicação do artigo 413 do Código Civil
;
reconhece
u
a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, e recha
çou
a
incidência da teoria da imprevisão, por se tratar de riscos inerentes à atividade agrícola.

4.
A divergência do Embargante decorre de inconformismo com a qualificação jurídica conferida aos fatos incontroversos, o que não configura vício sanável por Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não
servem
à rediscussão da matéria decidida quando o Acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões essenciais à solução da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de
Embargos de Declaração opostos por
Adriano
Mattana
em
virtude do Acórdão de Id. 329372866 que, em julgamento unânime,

proveu o Recurso de Apelação interposto p
or
SIPAL Indústria e Comércio Ltda
.

O Embargante
a
lega a inexistência de liquidez do título executivo,
sob o
argumento de que a cláusula de
washout
não estabelece critérios objetivos suficientes para a apuração do
preço de mercado
e
exig
e
, nos termos contratuais, a consideração de múltiplas cotações, o que
não foi
observado pela
E
xequente.

Sustenta que a
falta
desses parâmetros inviabiliza a definição do
quantum
debeatur
,
e torna
nula
a Execução
, nos termos dos artigos 783 e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assevera
que a apuração do valor exigido não se resume a simples cálculo aritmético,
motivo pelo qual é
indispensável a produção de prova técnica, mediante liquidação por arbitramento, para defini
ção
de média ponderada de preços, localidade de entrega, deduções por adimplemento parcial e demais elementos técnicos.

Argumenta
que o Acórdão também é omisso
quanto à vedação ao enriquecimento sem causa
.

De acordo com o Embargante, o Colegiado
não enfrentou a tese de que a cobrança do
washo
ut
sem
prova
de prejuízo efetivo configura
ofensa
ao artigo 884 do Código Civil, pois a
E
xequente não
demonstrou
dano concreto decorrente do inadimplemento contratual.

Aponta contradição no julgado ao reconhecer natureza indenizatória à cláusula de
washout
e, ao mesmo tempo, dispensar
prova
do dano efetivamente sofrido,
em afronta

a
os artigos 944 e 884 do Código Civil.

Aduz
que também há omissão
quanto à função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil
. Afirma que o Órgão julgador
se limi
tou
à validade formal da cláusula, sem considerar os efeitos econômicos da sua aplicação na fase de
e
xecução, que resultaram em obrigação superior ao valor original do contrato, com caráter desproporcional.

Assevera que condições mercadológicas excepcionais,
a exemplo da
pandemia, seca histórica, valorização cambial e elevação atípica dos preços agrícolas,
desnaturaram
a cláusula de
washout
, transformando-a de mecanismo indenizatório em penalidade excessiva, o que justificaria a revisão judicial.

Alega a
existência de contradição interna e erro material,
sob o
argumento de que o valor exigido corresponderia, na prática, à cláusula penal de 40%
(quarenta por cento)
prevista no contrato, e não à indenização por diferença de preços, motivo pelo qual
ao caso aplica-se
o artigo 413 do Código Civil.

Por fim, afirma que
a Câmara
se omitiu
quanto às consequências jurídicas da
falta
de apresentação das cotações contratuais exigidas, circunstância
que
reforça a iliquidez do título e a nulidade da execução.

R
equer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para reconhecimento da
iliquidez do título executivo, nulidade da execução ou, subsidiariamente, revisão do valor exigido.

Manifestação da Embargada,
Sipal
Indústria e Comércio Ltda., no Id. 336581373
, em que pugna pela rejeição do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Adriano
Mattana

alega a presença de vícios n
o Acórdão que
proveu o
Recurso de Apelação interposto por
Sipal
Indústria e Comércio Ltda.
,
reformou
parcialmente a sentença
,
afast
ou
a redução da cláusula compensatória denominada
washout

e
restabelece
u
o valor integral da obrigação executada, conforme pactuado na cláusula quarta, alínea “b”, do
Contrato
d
e Compra
e
Venda
d
e Soja
p
ara Entrega Futura.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, erro de premissa fática e negativa de prestação jurisdicional
.

Alega
que o Colegiado não
enfrentou
adequadamente as teses relacionadas à nulidade do título executivo, à necessidade de apresentação de três cotações para apuração do débito, à aplicação da teoria da imprevisão em
decorrência
de eventos climáticos extraordinários, à natureza adesiva do contrato e à possibilidade de redução judicial da cláusula compensatória.

Pois bem.

Sabe-se que a
via dos Embargos de Declaração é excepcional e de uso delimitado,
tal Recurso
destina
-
se à correção de vícios internos do pronunciamento judicial, expressamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Ou seja,
não
é
instrumento hábil à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do resultado do julgamento.

No caso concreto, inexiste qualquer dos vícios apontados
constantes do citado dispositivo.

No Acórdão recorrido, o Colegiado
enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, examinou-se expressamente
a natureza jurídica da cláusula
washout
, com distinção objetiva
entre cláusula penal típica e cláusula de compensação antecipada de perdas e danos, assentando-se que a obrigação discutida decorre da alínea “b” da cláusula quarta do contrato, cujo objetivo é recompor o equilíbrio econômico do pacto diante do inadimplemento absoluto da obrigação de entrega,
com a dispensa da
demonstração concreta do prejuízo, à luz do artigo 416 do Código Civil.

De igual modo,
foi expressamente afastada a tese de nulidade do título executivo por ausência de liquidez.

No voto condutor está
consign
ado
que o contrato estabelece critérios objetivos para apuração do valor devido, vinculados à diferença entre o preço contratado e a cotação de mercado na data do inadimplemento, circunstância suficiente para caracterizar a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação,
o que serviu para afastar a tese de que o caso exige
prova complexa ou arbitramento judicial.

No que tange
a
o argumento
de necessidade de aplica
r
a teoria da imprevisão
,
foi amplamente enfrentad
o
.

No Acórdão
assentou
-se
que, nos
Contratos
d
e Compra
e
Venda
d
e Grãos
p
ara Entrega Futura
, as intempéries climáticas, variações de produtividade e oscilações de mercado constituem riscos inerentes à atividade agrícola, inseridos na álea empresarial do produtor rural
e, por esses motivos,
não configuram evento extraordinário ou imprevisível apto a romper a
base objetiva do contrato ou a justificar sua revisão judicial, nos termos do artigo 478 do Código Civil.

Igualmente não prospera
o argumento
de
que o julgado parte
de premissa fática
equivocada.

Na verdade, está esteirado

em
fatos incontroversos, inclusive reconhecidos pelo próprio Embargante,
a exemplo d
a existência do contrato, o inadimplemento total da obrigação de entrega,
d
os valores contratados e
d
a cotação do produto na data do vencimento.

A divergência do Embargante reside na qualificação jurídica desses elementos, o que não caracteriza erro de premissa, mas inconformismo com a interpretação adotada pelo Colegiado.

No tocante à redução da cláusula compensatória,
no Acórdão
enfrentou
-se
diretamente a aplicação do artigo 413 do Código Civil
, e a Câmara concluiu
pela inaplicabilidade ao caso concreto, por se tratar de indenização previamente ajustada por inadimplemento absoluto, e não de cláusula penal típica, além de inexistir cumprimento parcial da obrigação principal. Tal conclusão
está
amparada em fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais
; logo,
inexist
e
omissão a ser suprida.

Também não
há falar em
negativa de prestação jurisdicional.

A leitura do
Acórdão
embargado afasta qualquer dúvida de que o Colegiado
analisou todas as teses relevantes deduzidas nos Embargos à Execução e no Recurso de Apelação, com fundamentação suficiente e adequada, ainda que em sentido contrário aos interesses do Embargante.

Neste ponto, é necessário relembrar que a
jurisprudência é firme no sentido de que o
J
ulgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando encontra motivação suficiente para dirimir a controvérsia.

Nota-se, portanto, que, e
m verdade, a insurgência do Embargante revela tentativa de reabrir o debate sobre matéria já decidida
. Sob a pecha de que há vícios no julgado,
busca a modificação do resultado, providência incompatível com a estreita finalidade
deste Recurso
.

Diante desse cenário, inexistindo omissão, contradição, erro material ou negativa de prestação jurisdicional,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Deixo de aplicar a multa pleiteada pela Recorrida, pois trata-se do primeiro Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026